Tribunal: TJSP
Processo: 0039429-76.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo Qualificado – Pedido de afastamento do reconhecimento de maus antecedentes, por condenação, cuja pena foi extinta em 2012 – Direito ao esquecimento – Impossibilidade – Maus antecedentes reconhecido de forma regular, não se confundindo com reincidência – Nova prática delitiva que impede o direito ao esquecimento – PEDIDO INDEFERIDO.